Tribunal: STF
Processo: RE 1596311
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):

“EMENTA: RECURSO INOMINADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E EPEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ESCRIVÃO APOSENTADO REQUER DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PARECER Nº 417/2013 DA PGE/CE E DECLARAÇÃO DE DIREITO DO PROMOVENTE À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS E DIREITO À PARIDADE NO CÁLCULO E REAJUSTE DE PROVENTOS. REQUER CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A SE ABSTER DE APLICAR DIMINUIÇÃO OU DESCONTO DE QUALQUER NATUREZA NO VALOR DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO REQUERENTE, EM FACE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MÉDIA PREVISTA NA LEI Nº 10.887/2004. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO. REGRA ESPECIAL DA LC Nº 51/85. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. RESOLUÇÕES Nº 3.429/14 E 2.393/15 DO TCE, QUE RECONHECEM FAZER JUS AO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL A APOSENTADORIA INTEGRAL, COM DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES DA ATIVA, SOBRETUDO SE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC N° 41/03. PRECEDENTES DO STF E DESSA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).
No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DO CEARÁ aponta violação aos arts. 24, XII; e 40, §§ 1º; 3º; 4º; 8º e 17º, da CF/1988; ao art. 6º da EC nº 41/2003; e aos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, ao fundamento de que a parte autora não tem direito à paridade e integralidade de vencimento.
Afirma que a jurisprudência consolidada do STF na Súmula 359 é no sentido de que “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (súmula nº 359). No caso, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido, o demandante somente veio a completar os requisitos para a obtenção de aposentadoria especial prevista no art. 40, §4º, da CF/88 em 2009, ou seja, depois do avento da EC nº 41/2003” (Doc. 16, fl. 11).
Com base nesses fundamentos, defende que, “como o demandante, ora recorrido, só preencheu os requisitos para obtenção de aposentadoria especial depois da EC nº 41/2003 (fato este incontroverso nos autos), o acórdão não poderia ter concedido o regime de paridade e a integralidade do benefício” (Doc. 16, fl. 16). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso “para o fim de ser reformado o acórdão local, julgando-se totalmente improcedentes todos os pedidos formulados na ação, face a inexistência do direito à integralidade e à paridade dos proventos de aposentadoria do recorrido, por ser medida de direito e da mais lídima justiça” (Doc. 16, fl. 21). 
Após o julgamento de mérito do RE 1.162.672/SP (Tema 1019 RG), o Presidente da Turma Recursal determinou a devolução dos autos ao Juízo relator para eventual juízo de adequação. A Turma Recursal não se retratou (Doc. 19), tendo sido determinada a remessa dos autos ao STF (Doc. 20).
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1019-RG (R 1162672) (Doc. 18), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido (Doc. 19).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 20).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo ao Tema 1019 da repercussão geral, manteve o acórdão que reconheceu o direito do servidor à aposentadoria com proventos integrais e observada a paridade com os servidores em atividade, aos seguintes fundamentos (Doc. 19, fls. 4-5):

“No caso em análise, a controvérsia versa sobre o pleito de reconhecimento do direito do promovente à aposentadoria especial, a partir do ato administrativo, com proventos integrais, bem como ao direito à paridade para fins de cálculo e reajuste desses proventos. Em consequência, busca-se, ainda, que seja determinado ao Estado que se abstenha de aplicar qualquer diminuição ou desconto na remuneração do requerente decorrente da implementação da regra geral prevista na Lei nº 10.887/2004.
Sobre o assunto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal julgou, com repercussão geral (tema nº 1.019), o RE nº 1.162.672/SP-RG, cujo acórdão foi publicado em 04/09/2023 e teve seu trânsito em julgado em 20/02/2024, fixando as seguintes teses: (...)
Assim, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, a tese de que, aos policiais civis aposentados na forma especial, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985, após a EC nº 41/2003 e antes da EC nº 103/2019, por considerar a exceção prevista no Art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, na redação anterior à EC nº 103/2019, deveria ser garantido apenas o direito à integralidade.
No que diz respeito à paridade, tem-se que a Lei Complementar nº 332/2024 reconheceu o §3º, do art. 91, da Lei nº 12.124/1993, nos termos do Tema nº 1.019 do STF, como fundamento legal para a concessão do direito à paridade nos proventos de aposentadorias fundamentadas na Lei Complementar Federal nº 51/1985.
Desse modo, analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que o recorrido foi aposentado com fundamento na Lei Complementar nº 51/1985. Assim, considerando que a Lei Complementar nº 332/2024, reconheceu o direito à paridade nos proventos de aposentadoria fundamentadas na Lei Complementar nº 51/1985, tem-se que o servidor faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade remuneratória.
Portanto, não se verifica nenhuma afronta ao decidido pela Suprema Corte no Tema 1.019, porquanto prevaleceu o entendimento de ser possível a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade no caso da parte autora. Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, voto pela manutenção do acórdão, nos termos do art. 1030, I, do CPC, mantendo a decisão colegiada proferida.”

Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1019, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/10/2023), fixou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”

Eis a ementa do julgado:
“EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.

O Tribunal de origem decidiu em em conformidade com a jurisprudência do STF, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Servidor policial civil aposentado antes da EC 41/2003. Paridade. Regra especial da LC 51/1985. Consonância com a jurisprudência do STF. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. 
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.557.520 AGR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe  14/10/2025)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MI 6.440. LC 51/85. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS. PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, do RISTF. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi dado provimento ao recurso apresentado pelo ora Recorrido, tendo em vista a incidência, no caso, do Tema 1.019 da repercussão geral e do decidido no MI 6.440. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante do fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 4. No caso, nas razões do agravo regimental, o Recorrente não atacou, especificadamente, o fundamento do decisum monocrático, ora recorrido. 5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 6. Ainda que fosse possível superar a deficiência na fundamentação do presente recurso, no mérito, mesmo assim, o presente agravo não mereceria prosperar, uma vez que o recurso extraordinário preencheu todos os pressupostos de admissibilidade recursal e a controvérsia dos autos foi solucionada em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte. 7. Correta, portanto, a decisão agravada ao aplicar o Tema 1.019 da repercussão geral, ocasião em que o STF fixou a seguinte tese: "O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco." 
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença.” (RE 1.489.674 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe  11/3/2025)

Por fim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da integralidade e paridade, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. 
II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1460074 AgR / SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 23/2/2024)

“Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. lce 1.354/20. Requisito. Critério etário. lc 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.307 da repercussão geral. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e aplicou, ao caso, o Tema 1.307 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 
III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1.571.919 ED AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/1/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente